Tribunal: STF
Processo: ARE 1372204
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIME – ESTUPRO QUALIFICADO (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.015/2009) – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO NA AUSÊNCIA DE PERÍCIA PSICOLÓGICA NA VÍTIMA – OFENDIDA OUVIDA EM JUÍZO NA PRESENÇA DA DEFESA DO RÉU – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – NULIDADE PELO INDEFERIMENTO DO TESTE DO POLÍGRAFO – NÃO OCORRÊNCIA – NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL E NEM SEGURANÇA DE EFICÁCIA DO CHAMADO DETECTOR DE MENTIRAS. PRECEDENTES DO STF – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO PROVIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURODEMONSTRA A MATERIALIDADE E AUTORIA DO RÉU PELOS CRIMES NARRADOS NA DENÚNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO EM DELITOS DESSA NATUREZA – JUSTIÇA GRATUITA – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte somente para corrigir erro material, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Analisando o conjunto probatório é possível se aferir de forma segura que o réu de fato cometeu os crimes narrados na exordial acusatória.



    De início, chama a atenção o fato de a vítima ter narrado os fatos com riqueza de detalhes e de forma coesa em todos os momentos em que foi ouvida.



    Destaca-se que em sede de crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem incontestável valor probatório, pois, na esmagadora maioria das vezes, os mesmos são praticados em locais reservados e ocultos à vista de terceiros.



    [...]



    A palavra da vítima é corroborada pelo depoimento da sua tia S.M., cunhada do réu. A informante declarou em juízo que não gosta nem mesmo de conversar com o ora apelante, haja vista que as conversas sem têm uma conotação sexual. Ademais, declarou que quando tinha 15 anos o réu tentou arrombar a porta do banheiro enquanto ela tomava banho. Afirmou que naquela ocasião conseguiu correr, mesmo o réu tendo a perseguido.



    Os fatos narrados por S.M. vão de encontro com o depoimento da vítima ao demonstrar a inclinação do apelante ao cometimento de crimes contra a dignidade sexual."



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente